Tribunal: TJDFT
Processo: 0740815-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740815-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA IMPETRADO: DES. MARIO ZAM BELMIRO, ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça, conforme requerido (id. 23270664). Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator